Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720357-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TELES DOS SANTOS CARDOSO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA TELES DOS SANTOS CARDOSO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum de n.o 0716073-60.2025.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 236104199 dos autos originários): “Cuida-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por MARIA TELES DOS SANTOS CARDOSO em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes qualificadas nos autos. Alega a inicial, em síntese, que a autora se inscreveu no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral – CPNUJE, de que trata o EDITAL No 1 – CPNUJE, DE 27 DE MAIO DE 2024, para concorrer ao CARGO 19: TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA: ADMINISTRATIVA, do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE/DF. Acrescenta que, no ato da inscrição, assinalou o interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, ocasião em que se autodeclarou preto ou pardo. Pontua ter realizado a prova em 08/12/2024 e obtido nota de 81,00 pontos na prova objetiva, sendo convocada para procedimento de heteroidentificação realizado em 02/02/2025, perante uma banca composta por 3 integrantes, cujo parecer final foi de “não-cotista”. Informa ter apresentado recurso administrativo contra a decisão em 20/02/2025, o qual foi indeferido sob o fundamento de que “a candidata apresenta traços afilados em seu nariz e lábios, cor de pele clara e cabelo de textura lisa”. Assim, requer a concessão de tutela antecipada, em caráter liminar, a fim de garantir à autora o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros para o CARGO 19: TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA: ADMINISTRATIVA – TRE/DF, relativo ao Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral – CPNUJE (EDITAL No 1 – CPNUJE, DE 27 DE MAIO DE 2024). É o relatório. Fundamento e decido. De início, recebo a emenda à inicial de ID 235007224. Da gratuidade da justiça DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. Ademais, os documentos acostados nos ID’s 230730559 a 230730562 e ID’s 235007226 a 235007231 demonstram a necessidade de concessão do beneplácito. Registre-se. Da tutela provisória Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Nesta fase inicial do processo, a atividade do julgador há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Analisando o caso dos autos, constata-se que os requisitos autorizadores da concessão de liminar não estão presentes. Confira-se: Acerca da cota racial em concursos públicos, a Lei no 12.990/2014, em seu artigo 2o, prevê que “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE”. Ademais, a Portaria Normativa no 4/2018, editada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para regulamentar o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, dispõe que: “Art. 9o A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público”. O edital de ID 230730563 estabeleceu que, para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, o candidato deveria realizar a autodeclaração da condição de pessoa preta ou parda, bem como se submeter ao procedimento de heteroidentificação, a fim de ser verificada a veracidade de sua declaração, mediante utilização de critério, exclusivamente, fenotípico. Confira-se: 5.2.1.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da solicitação de inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 5.2.1.4 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 5.2.1.4.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros, sem prejuízos da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal. 5.2.2.1 O procedimento de heteroidentificação será realizado após a conclusão de todas as fases eliminatórias do certame e anteriormente à divulgação do resultado final no concurso. Serão convocados para o referido procedimento os candidatos que se autodeclararam negros não eliminados nas fases anteriores. 5.2.2.2 No procedimento de heteroidentificação é verificada, por terceiros, a condição autodeclarada. 5.2.2.3 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar, pessoalmente, à comissão de heteroidentificação. 5.2.2.3.1 A comissão de heteroidentificação será composta por três integrantes, de diferente gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 5.2.2.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação. A filmagem será de uso exclusivo da banca examinadora e sua gravação será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos contra a decisão da comissão. 5.2.2.5 A avaliação da comissão de heteroidentificação considerará o fenótipo do candidato. 5.2.2.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa ao tempo da realização da comissão de heteroidentificação. 5.2.2.5.2 Não serão considerados, para os fins do disposto no subitem 5.2.2.5 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em certames federais, estaduais, distritais e municipais ou em processos seletivos de qualquer natureza. 5.2.2.5.3 Não será admitida, em nenhuma hipótese, a prova baseada em ancestralidade. 5.2.2.6 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros da comissão de heteroidentificação. Assim, no presente caso, apesar dos argumentos apresentados pela parte autora, não se vislumbra o descumprimento das regras previstas no Edital por parte da Comissão Heteroidentificação Étnico-Racial do concurso, cuja decisão, após ser submetida ao recurso administrativo, manteve o parecer de “não cotista” (ID 230730571). Nessa senda, em uma análise inicial, constatado que a decisão da banca examinadora, entendendo que a candidata não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas destinado a pessoas negras ou pardas, observou as previsões legais e editalícias, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, tenho por afastado o requisito da probabilidade de direito alegado. Imperioso mencionar, ainda, que o parecer emitido goza de presunção de legitimidade e veracidade a qual, embora relativa, por admitir prova em contrário, somente deve ser afastada por provas robustas. Desse modo, em regra, para sofrer ingerência do Poder Judiciário, o ato deve indicar flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso, vez que os argumentos e imagens apresentadas pela impetrante não se mostram suficientes para atacar a legalidade do parecer emitido por comissão especializada em heteroidentificação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. CITAÇAO VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO: A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO, dispensando o envio de Cartas ou Mandados e prevalecendo sobre publicação via DJe, por se tratar de comunicação do tipo pessoal, nos termos da Resolução CNJ 455/2022, que regulamentou o artigo 246 do CPC. A pessoa jurídica destinatária da citação eletrônica deverá atentar-se para os principais termos da Resolução CNJ 455/2022, que regulamentou o artigo 246 do CPC, conforme abaixo colacionados: Art. 20. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação. § 3o Para os casos de citação por meio eletrônico, não havendo aperfeiçoamento em até 3 (três) dias úteis, contados da data do envio da comunicação processual ao Domicílio Judicial Eletrônico, o sistema gerará automaticamente a informação da ausência de citação para os fins previstos no § 1o-A do art. 246 do CPC/2015. § 3o-A. No caso das pessoas jurídicas de direito público, não havendo consulta no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do envio da citação ao Domicílio Judicial Eletrônico, o ente será considerado automaticamente citado na data do término desse prazo, não se aplicando o disposto no art. 219 do CPC a esse período. (incluído pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) § 3o-B. No caso de consulta à citação eletrônica dentro dos prazos previstos nos §§ 3o e 3o-A, o prazo para resposta começa a correr no quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma do art. 231, IX, do CPC. (incluído pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 72085595), afirma que se candidatou nas vagas destinadas aos cotistas para o concurso de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE/DF. Informa que foi aprovada na prova objetiva, todavia, foi eliminada na fase de heteroidentificação, uma vez que a banca organizadora entendeu que a agravante não apresenta traços negroides compatíveis com a reserva de vagas. Defende a concessão da medida liminar para manter a autora participando do concurso até que seja julgado o mérito, uma vez que a agravante cumpre os requisitos definidores de pessoa parda. Menciona que o edital prevê que a principal forma de verificação dos requisitos é o fenótipo, que corresponde às características físicas, de fácil percepção ao homem médio. Junta sua foto e alega que possui as características fenotípicas para concorrer às vagas destinadas aos negros e pardos. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que lhe seja garantido o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros para o cargo de Técnico Judiciário do TRE/DF, edital n.o 01, CPNUJE, de 27/05/2024. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. Como relatado, pretende a agravante/autora continuar no concurso público para o cargo de Técnico Judiciário do TRE/DF (Tribunal Regional Eleitoral), nas vagas destinadas aos candidatos negros/pardos. Observa-se, assim, que a autora/agravante, na ação originária, insurge-se contra a decisão administrativa da banca examinadora do concurso público para o provimento de vagas, que, na avaliação de heteroidentificação dos candidatos que se inscreveram para as vagas reservadas a negros e pardos, concluiu que a agravante não preencheria os requisitos fenotípicos para ser considerado cotista. Primeiramente, cumpre consignar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora. Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento, não se constata a ocorrência de ilegalidade na decisão administrativa questionada em primeira instância. De fato, da leitura do edital, constata-se que, nos subitens 5.2. a 5.2.2.7.2, constou que, para concorrer às vagas reservadas a negros/pardos, o candidato deveria se autodeclarar negro/pardo no momento da inscrição, mas que essa autodeclaração gozava de presunção relativa de veracidade, devendo ser confirmada posteriormente por procedimento de heteroidentificação, in verbis: “5.2 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 5.2.1 Das vagas destinadas a cada cargo/área/especialidade/Tribunal Eleitoral e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma da Resolução TSE no 23.724/2023, e da Lei no 12.990, de 9 de junho de 2014. 5.2.1.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da solicitação de inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 5.2.1.4 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 5.2.1.4.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros, sem prejuízos da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal. 5.2.1.5 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato 5.2.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 5.2.2.7.1 O candidato cuja autodeclaração não seja confirmada no procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, caso tenha nota suficiente para tanto. E, no tocante ao procedimento de heteroidentificação, previu-se expressamente no edital, no item 5.2.2.3, que aquele consistia na identificação pela banca da condição autodeclarada pelo candidato. Constou, ainda, que a comissão avaliadora utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferir a condição autodeclarada e que, em caso de não ser considerado negro pela comissão, a candidata seria excluído da lista dos cotistas. O recurso administrativo da candidata foi indeferido na avaliação dos membros da banca, por não apresentar as características fenotípicas de pessoa negra/parda, conforme exigido em edital. Nesse sentido, transcrevo a resposta do indeferimento do recurso administrativo: (ID 230730571) “Ao analisar a gravação disponibilizada, a avaliação em procedimento de heteroidentificação e as disposições do Edital No 1 – CPNUJE, de 27 de maio de 2024 e demais retificações, amparado pela lei 12.990/2014, acerca da reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pelos critérios de cor e raça estabelecidos pelo IBGE a comissão decidiu pelo indeferimento do recurso interposto. A candidata apresenta traços afilados em seu nariz e lábios, cor de pele clara e cabelo de textura lisa”. Assim, em juízo perfunctório, verifica-se que a banca examinadora agiu em conformidade com o edital, tendo justificado de forma fundamentada as razões pelas quais entendeu que a agravada não poderia ser enquadrado como cotista para fins de concorrer nas vagas destinadas aos cotistas no certame. Frise-se que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, fixou a tese de que “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). Com efeito, não há ilegalidade no fato de o edital prever que, para além da autodeclaração, seja realizada também a heteroidentificação da candidata. Desse modo, diante da presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos, incumbia à autora demonstrar cabalmente a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que, no momento da avaliação, constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo na lista de cotistas. Todavia, o fato da agravante apresentar foto, ao fundamento de que se enquadra no fenotípico de parda, não altera o quadro fático existente nos autos. Com efeito, há a presunção de legitimidade dos autos administrativos, por outro lado, não há como a relatora, sem devida dilação probatória, definir que a candidata se enquadra nas condições para concorrer às vagas destinadas aos cotistas. Desse modo, referida questão demanda dilação probatória, não sendo possível verificar, prima facie, que houve ilegalidade na exclusão da agravante. Nesse sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido. (Acórdão 1423479, 07008215620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. NEGRO. PARDO. AUTODECLARAÇÃO. NEGRO. ELIMINAÇÃO. 1. o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 2. a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 3. A resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 4. A exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 5. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, não há condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418842, 07007225520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1392873, 07289957820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos nesta fase inicial, não se verifica a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora